Tribunal: TJES
Processo: 0013410-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013410-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICIA MARTINS SILVA GONCALVES e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE CUSTODIADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA. DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1
.
Preliminar: A despeito do que preconiza o § 6º, do art. 1.003, do CPC, o C. STJ possui entendimento no sentido de que
“a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso”
(5 (STJ, REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em23/11/2021, DJe de 29/11/2021). Preliminar de intempestividade rejeitada.

2.
Mérito: Sabe-se que a atividade estatal de carceragem, mediante a qual recolhe o preso e o coloca sob a sua custódia é, obviamente, dotada de risco intrínseco. A partir do momento em que o Estado recolhe o cidadão tem o dever de vigilância e preservação da integridade física e moral dos custodiados.

3
.
A guarda compulsória do cidadão atividade desenvolvida pelo Estado e que apresenta risco intrínseco, os danos dela decorrente serão de natureza objetiva, na medida em que estaremos diante de uma hipótese de omissão específica já que é dever do Estado assegurar a integridade do preso e sua omissão em prover situação de efetiva segurança dentro do sistema carcerário gera situação propícia para a ocorrência de delitos.

4
.
Em casos tais, não há que se falar em culpa, tratando-se, efetivamente, de responsabilidade objetiva. O nexo causal decorre da clara omissão estatal em prover a segurança e a integridade dos custodiados nos estabelecimentos prisionais, sendo que, restou demonstrado que o homicídio ocorreu na própria carceragem. O dano resta devidamente comprovado mediante os documentos de fls. 40/52-verso, que atestam o óbito do custodiado.

5
.
Na hipótese, o óbito do custodiado ocasionou aos autores dano extrapatrimonial, uma vez que foram privados eternamente de sua convivência, em razão de assassinato ocorrido dentro de uma unidade prisional, acarretando-lhes sofrimento imensurável que levarão consigo por toda a vida.

6.
A quantificação arbitrada na r. sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, deve ser majorada para o importe global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo, portanto, ser concedido provimento ao recurso manejado pela parte requerente.

7.
Registra-se que

“
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais)”

(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

8
.
No que diz respeito ao pensionamento, o C. STJ tem orientado que
“em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer”
(AgInt no AREsp n. 2.063.159/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022, STJ).

9.
O Estado requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de desconstituir a presunção relativa de dependência econômica entre todos os membros daquele grupo familiar, do qual a vítima do homicídio no interior de unidade prisional integra.

10
.
Deve o ente estadual ser condenado ao pagamento de danos materiais em favor da genitora do
de cujus
, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o mesmo completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, a partir de então, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo até a expectativa média de vida da vítima na data de seu óbito (76 anos), ou até o falecimento da beneficiária, o que vier a ocorrer primeiro.

11.
As prestações vencidas e vincendas fixadas em salários mínimos devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, devem ser atualizadas, monetariamente, pelo IPCA-E, e acrescidas de juros de mora, na hipótese de inadimplemento, a contar o vencimento da respectiva prestação, com incidência do percentual estabelecido pela caderneta de poupança (Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ), sendo que a partir de 09/12/2021 o crédito deverá ser atualizado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

12.
Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado, e conhecer e dar provimento ao apelo manejado pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
Ç
ÕES
CÍVE
IS
Nº
0013410-59.2020.8.08.0024

APELANTES/APELADOS
:

PATRÍCIA MARTINS SILVA GONÇALVES E OUTROS (+3)

APELADO/APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Intempestividade do Recurso do Estado)

A parte autora, em sede de contrarrazões, alega que o recurso interposto pelo ente estadual é intempestivo, em razão da
“falta de comprovação dos atos normativos estaduais que suspenderiam o prazo”
.

Todavia, a despeito do que preconiza o § 6º, do art. 1.003, do Código de Processo Civil, o C. STJ possui entendimento no sentido de que
“a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso”
(5 (STJ, REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Dessa forma, considerando que o ato normativo (nº 104/2021) que suspendeu o prazo processual foi editado por este Eg. Tribunal de Justiça, é desnecessária a sua comprovação no momento de interposição do recurso, na medida em que fora publicado no Diário Oficial.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada em contrarrazões.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇ
ÕES CÍVEIS

interpostos, respectivamente, por
PATRÍCIA MARTINS SILVA GONÇALVES E OUTROS (+3)
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 240/246, integrada pela decisão de fls. 289/291-verso , proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação de indenização por danos morais e materiais”
ajuizada por aqueles em face desse, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para:

(i) Condenar o Estado do Espírito Santo à reparação por danos morais causados à parte autora, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada autor;

Sobre a verba incidirá juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (15/05/2020) e até a data do arbitramento, oportunidade em que o montante passará a ser atualizado apenas pela SELIC, vedada a correção monetária, em razão da EC nº 113/2001.

(ii) Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de pensão mensal à requerente Patrícia Martins Silva Gonçalves, no valor de 2/3 (dois terços) de R$ 1.175,50 (um mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) da data do óbito até a data em que o seu filho completaria 25 anos; e, a partir daí, o valor de 1/3 (um terço) de R$ 1.175,50 (um mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) até a expectativa média de vida da vítima, que fixo, com apoio na tabela do IBGE na data do óbito, em 76 anos, ou até o falecimento da beneficiária.

A verba deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, sendo que, sobre as parcelas vencidas, deverá incidir IPCA-E a partir da data do evento danoso (15/05/2020); acrescido de juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde cada vencimento, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, ocorrida em 08/12/2021, oportunidade em que a quantia passará a ser atualizada apenas pela SELIC, até o efetivo pagamento.

Sobre as parcelas vincendas, deverá incidir IPCA-E a partir da data do evento danoso (15/05/2020) até o seu efetivo pagamento. Em caso de atraso, deverá incidir apenas a SELIC, a partir do seu vencimento e até o seu pagamento, em razão da Emenda Constitucional nº 113/2021.

(...)

Face a sucumbência mínima da parte autora, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno o réu ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser calculados na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC a partir do valor de condenação.”

Em suas razões recursais (fls. 248/263),
PATRÍCIA MARTINS SILVA GONÇALVES E OUTROS (+3)

pugnam pela reforma da r. sentença, com o fito de ser majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Já o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo de fls. 295/308, aduz que
(i)
não estou comprovado o nexo de causalidade entre a alegada negligência e o evento danoso;
(ii)
há manifesta existência de causa excludente da responsabilidade civil (culpa exclusiva de terceiro).

Subsidiariamente, o ente estadual pugna pela
(iii)
redução do valor da indenização por danos morais; e
(iv)
improcedência do pedido de pensionamento, sustentando a inexistência de dependência econômica da genitora em relação ao seu filho; e
(v)
necessária adequação da base de cálculo dos danos materiais e dos respcetivos consectários legais.

Contrarrazões às fls. 283/285-verso e às fls. 310/321.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 7222851, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A fim de esclarecer os fatos que deram ensejo ao litígio saliento que os autores ingressaram com a presente pretensão indenizatória em face do Estado do Espírito Santo em razão do falecimento de LEONARDO SILVA GONÇALVES, que cumpria pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 – PEVV 2, e, no dia, 15/05/2020, foi linchado por sete companheiros de cela.

Narra, a parte requerente, que PATRICIA MARTINS SILVA GONÇALVES e JORCELINO VITORINA GONÇALVES são genitores do
de cujus
, enquanto ELIONARA SILVA GONÇALVES e SAIONARA SILVA GONÇALVES, por sua vez, são suas irmãs.

Basicamente diante de tais circunstâncias, ingressaram com a presente demanda, visando a condenação do ente público ao pagamento de danos morais e materiais.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.
Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)
da ação governamental,
(ii)
do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

Isso porque, é cediço que a responsabilidade civil do estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela
teoria do risco administrativo,
na forma preconizada pelo dispositivo constitucional mencionado.

Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente
entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente
, conforme leciona a insigne administrativista MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato causa dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”.
(Direito Administrativo. 21ª ed., Ed. Atlas, p. 610)

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária,
a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva
, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar: (i) dano, (ii) nexo causal e (iii) culpa.

Há, ainda que se diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria na responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva).

A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

Essa última hipótese visa assegurar que o Estado não se torne segurador universal de todos os eventos danosos ocorridos em locais públicos.

Firmadas tais premissas, sabe-se que a atividade estatal de carceragem, mediante a qual recolhe o preso e o coloca sob a sua custódia é, obviamente, dotada de risco intrínseco. A partir do momento em que o Estado recolhe o cidadão tem o dever de vigilância e preservação da integridade física e moral dos custodiados.

Inclusive, a própria Constituição Federal assegura:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

(...)

Assim, sendo a guarda compulsória do cidadão atividade desenvolvida pelo Estado e que apresenta
risco intrínseco
, os danos dela decorrente serão de natureza
objetiva
, na medida em que estaremos diante de uma hipótese de
omissão específica
já que é
dever do Estado assegurar a integridade do preso
e sua omissão em prover situação de efetiva segurança dentro do sistema carcerário gera situação propícia para a ocorrência de delitos
. Sobre o tema, colhe-se dos precedentes da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM DEBEATUR NÃO EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF. 1.
Consoante a orientação do STJ, é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; AgInt no AREsp 1.027.206/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2017. 2. (...).
(AgInt no REsp n. 2.033.128/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)
(grifei)

Com efeito, em casos tais, não há que se falar em culpa, tratando-se, efetivamente, de responsabilidade objetiva.

O
nexo causal
decorre da clara omissão estatal em prover a segurança e a integridade dos custodiados nos estabelecimentos prisionais, sendo que, restou demonstrado que o homicídio ocorreu na própria carceragem.

O dano resta devidamente comprovado mediante os documentos de fls. 40/52-verso, que atestam o óbito do custodiado.

Ressalta-se que as alegações de que a morte teria decorrido de culpa exclusiva dos demais detentos, e que não teria havido falha na fiscalização e guarda dos custodiados pelos agentes públicos, não merecem prosperar, pois confusões e conflitos de interesses no interior das unidades prisionais são notoriamente previsíveis, competindo aos prepostos do Estado a função de buscar evitar que elas venham a ocorrer adotando as medidas pertinentes, justamente para evitar fatalidades como a aqui noticiada.

Sendo assim, os elementos caracterizadores da responsabilidade estatal estão devidamente comprovados, motivo pelo qual passo a analisar a
quantificação da condenação por danos morais.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o
sistema bifásico
, no qual se analisa, inicialmente, o
interesse jurídico lesado
e, em seguida, as
circunstâncias do caso concreto
.

Na hipótese, compreendo que o óbito do custodiado ocasionou aos autores dano extrapatrimonial, uma vez que foram privados eternamente de sua convivência, em razão de assassinato ocorrido dentro de uma unidade prisional, acarretando-lhes sofrimento imensurável que levarão consigo por toda a vida.

Acerca do dano moral suportado pela família de detento assassinado no interior de unidade prisional, o C. STJ tem orientado que
“
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade do autor
do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a
situação socioeconômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do
arbitramento equitativo da indenização pelo juiz
.

Considerando tais elementos, em particular a
culpabilidade
do Estado, penso que a caracterização deste pressuposto é claro e patente, diante da constante omissão do Poder Público em assegurar estabelecimentos prisionais dignos e compatíveis com os Postulados Constitucionais aplicáveis (direito à vida, integridade física e moral, dignidade da pessoa humana, etc.).

A intensidade do sofrimento das vítimas também é evidenciada, já que a morte violenta de um parente próximo ocasiona profundo sofrimento à qualquer ser humano, segundo as regras de experiência comum.

A situação socioeconômica do Estado, ente público angariador de vultuosas receitas, permite-lhe, efetivamente, custear a condenação imposta sem prejuízo do desenvolvimento das atividades estatais essenciais e obrigatórias.

Saliento que em casos análogos este Tribunal afirmou que a condenação em patamares de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada parte, atendem aos requisitos legais para a fixação de danos morais em casos de morte em estabelecimentos prisionais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade estatal pela
morte de detento no interior de presídio
é objetiva. Súmula 83/STJ. II. ¿É presumível a ocorrência de dano moral aos filhos pelo falecimento de seus pais, sendo irrelevante, para fins de reparação pelo referido dano, a idade ou estado civil dos primeiros no momento em que ocorrido o evento danoso (Precedente: REsp n.º 330.288/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 26/08/2002)¿ III. A fixação da indenização por danos morais deve considerar as condições pessoas e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (REsp 210.101/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008) IV.
Atento a todas essas particularidades, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00,
para cada parte
, motivada pela morte do companheiro e pai de duas menores, revela-se proporcional e adequada, ao tempo em que mostra-se incapaz de causar enriquecimento ilícito das vítimas

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070285309, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2015, Data da Publicação no Diário: 20/07/2015)
(
grifei)

_______________________________

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. MORTE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIAL/UNIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. ART. 37, § 6º, DA CF. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo STJ firmou o entendimento de que ¿a responsabilidade estatal por morte de detento no interior de presídio é objetiva. Súmula 83/STJ.¿ (AgRg no AREsp 283111/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgamento em 02.04.2013); 2. Danos materiais fixados em forma de pensionamento em favor da genitora do menor, no valor mensal de 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário mínimo até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade; 3.
Dano moral reduzido de R$ 100.000,0 (cem mil) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil)
, com juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Precedentes deste e. TJES. 4. Remessa necessária prejudicada. 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24080057359, Relator Designado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014
)
(grifei)

Desse modo, entendo que a quantificação arbitrada na r. sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, deve ser majorada para o importe global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo, portanto, ser concedido provimento ao recurso manejado pela parte requerente.

Registro que
“
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais)”

(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

No que diz respeito ao pensionamento, o C. STJ tem orientado que
“em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer”
(AgInt no AREsp n. 2.063.159/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022, STJ).

Sendo assim, é devido o pensionamento mensal à genitora pelo falecimento do

custodiado (art. 948, II, do Código Civil), equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 (quatorze) aos 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 (um terço) até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

No caso vertente, resta evidenciado que o Estado requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de desconstituir a presunção relativa de dependência econômica entre todos os membros daquele grupo familiar, do qual a vítima do homicídio no interior de unidade prisional integra.

Nesse sentido, cito julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEITADA. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA MÚTUA ENTRE OS MEMBROS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRETENSÃO DO RÉU DE FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA COM BASE NO QUE A AUTORA DEIXOU DE GANHAR A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. - (...). 6. -
Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05-11-2019, DJe 07-11-2019)
. 7. - É devido o pensionamento mensal à genitora do detento na proporção de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, a partir do evento danoso até que a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos, expectativa média de vida do brasileiro na data do falecimento, ocorrido em janeiro de 2015, ou até a data do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. 8. - (...). 9. - Recursos parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160226958, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)
(grifei)

Todavia, considerando que o
de cujus
encontrava-se custodiado, isto é, não exercendo atividade remunerada, entendo que merece provimento o recurso interposto pelo ente estadual, neste ponto, na medida em que o valor da prestação dos danos materiais deve ser calculado em referência ao salário mínimo.

Friso que a jurisprudência consolidada
“se firmou no sentido de que a pensão deve ser
arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima a época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo”
(Aglnt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Oje de 22/8/2019).

Nesse ínterim, deve o ente estadual ser condenado ao pagamento de danos materiais em favor da genitora do
de cujus
, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o mesmo completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, a partir de então, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo até a expectativa média de vida da vítima na data de seu óbito (76 anos), ou até o falecimento da beneficiária, o que vier a ocorrer primeiro.

As prestações vencidas e vincendas fixadas em salários mínimos devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, devem ser atualizadas, monetariamente, pelo IPCA-E, e acrescidas de juros de mora, na hipótese de inadimplemento, a contar o vencimento da respectiva prestação, com incidência do percentual estabelecido pela caderneta de poupança (Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ), sendo que a partir de 09/12/2021 o crédito deverá ser atualizado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente estadual; e
DAR PROVIMENTO
ao apelo manejado pela parte autora
,
nos termos ora alinhavados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, dar provimento parcial a ele. Quanto ao recurso dos autores, igualmente acompanho o respeitável voto de relatoria e a ele dou provimento para majorar o valor da indenização por danos morais.

Acompanho o voto do douto relator.